Tribunal: TJPA
Processo: 0039494-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039494-26.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA, COMBRAZ CONFECCOES UNIFORMES E CALCADOS LTDA, MARIA DE NAZARE SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. QUITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO sem relação com a execução embargada. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos opostos pelos executados, sob o fundamento de que o exequente teria informado, na ação principal, o pagamento do crédito tributário.

2. Em suas razões recursais, o Estado alega, em síntese, que: a) houve erro material do Juízo a quo, pois a execução indicada no relatório da sentença (processo nº. 0003183-60.2015.8.14.0301) não se refere aos presentes embargos; b) o mencionado processo tem como parte outro executado; c) A execução fiscal a que se referem os presentes embargos é a de nº. 0002063-31.2005.814.0301; d) o Juízo sentenciante considerou como extinto um crédito que ainda não foi pago e que ainda está sendo executado.

3. De fato, houve erro material por parte do Juízo sentenciante. Na inicial, foi consignado que os embargos se referem à execução fiscal de nº. 2005.1006.985-7. Após a padronização instituída pelo CNJ, o referido feito executivo passou a ser identificado pelo número 0002063-31.2005.8.14.0301.

4. Conforme se observa pelo teor da sentença recorrida, o Juízo de origem extinguiu os embargos, sem resolução do mérito, adotando como fundamento a quitação de crédito tributário cobrado em outra execução fiscal, qual seja, a de nº. 0003183-60.2015.8.14.0301.

5. Verifica-se que a pretensão recursal do Estado tem como objetivo prevenir a ocorrência de tumultos processuais na execução fiscal correta (0002063-31.2005.8.14.0301), bem como evitar a extinção equivocada do crédito tributário nela executado. Estando demonstrada a existência de erro material na sentença e a consequente extinção indevida dos embargos, o apelo deve ser provido.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0039494-26.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ANTÔNIO BRAZ DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 15602841) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos opostos pelos executados, sob o fundamento de que o exequente teria informado, na ação principal, o pagamento do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em síntese, que: a) houve erro material do Juízo
a quo
, pois a execução indicada no relatório da sentença (processo nº. 0003183-60.2015.8.14.0301) não se refere aos presentes embargos; b) o mencionado processo tem como parte outro executado; c) A execução fiscal a que se referem os presentes embargos é a de nº. 0002063-31.2005.814.0301; d) o Juízo sentenciante considerou como extinto um crédito que ainda não foi pago e que ainda está sendo executado. Ao final, pede o provimento do apelo, para que a sentença seja cassada e os embargos à execução tenham prosseguimento, até que sejam julgados improcedentes.

A Defensoria Pública, que atua como curadora especial dos executados citados por edital, apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15602845, ratificando o erro material apontado pelo Estado e pugnando pela cassação da sentença, de modo a viabilizar o prosseguimento dos embargos à execução.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em embargos opostos por ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA e outros em face de execução fiscal ajuizada pelo Estado. O exequente busca o pagamento de créditos tributários relativos ao ICMS.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

ANTONIO BRAS DE OLIVEIRA, qualificado na inicial, ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO em face da Execução Fiscal movida por ESTADO DO PARÁ (processo nº 0003183-60.2015.8.14.0301).

Compulsando os autos da Ação de Execução Fiscal nº: 0003183-60.2015.8.14.0301, verifico que o processo foi extinto com o julgamento do mérito, uma vez que o exequente informou o pagamento do crédito tributário e requereu a homologação.

Haja vista a extinção da ação principal, os presentes embargos perderam o seu objeto, verificando-se a falta de interesse processual superveniente
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os embargos à execução têm natureza de defesa incidental à execução e dela são dependentes. Extinta a execução, não há mais ao que se opor (artigo 736 do CPC) e nem razão para que se persista na defesa (artigo 745 do CPC). Correta é a sentença que extingue os embargos, face à perda superveniente do objeto, e a consequente falta de interesse processual, quando a execução fiscal é extinta. Observada a falta de interesse processual superveniente, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com o ônus da sucumbência. Como a extinção da execução fiscal é imputável ao INSS, deverá a autarquia arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 200850010042952 RJ, Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 03/11/2014, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 11/11/2014) – grifos nossos

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENEGOCIAÇÃO/QUITAÇÃO DA DÍVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUE EMBASA O TÍTULO EXECUTIVO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DE EMBARGOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Extinta a ação de execução em razão da superveniente ausência de pressuposto processual, matéria que deve ser conhecida de ofício pelo juiz, os embargos à execução perdem o seu objeto, o que implica a sua extinção, também sem análise de mérito, por superveniente ausência de interesse processual, fulcro no art. 485, VI. 2. No caso dos autos, constatada a perda do objeto da ação de embargos, por ocasião da superveniente ausência de pressuposto processual da execução, a distribuição do ônus dos honorários advocatícios deve ser feita em conformidade com o princípio da causalidade, cristalizado no art. 85, § 10 do CPC/15, cabendo o pagamento a quem deu causa às ações. 3. Comprovada a inadimplência não justificada ao tempo do ajuizamento da execução, conclui-se que o executado deu causa à ação de execução e aos embargos, devendo arcar com os honorários advocatícios. 4. Apelação não provida. (TRF-4 - AC: 50014819720164047211 SC 5001481-97.2016.404.7211, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2017, QUARTA TURMA) – grifos nossos

Isto posto, considerando que a ação principal foi extinta em razão da homologação de desistência, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do requerido ser assistido pela Defensoria, havendo o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”. (Grifo nosso).

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) houve erro material do Juízo
a quo
, pois a execução indicada no relatório da sentença (processo nº. 0003183-60.2015.8.14.0301) não se refere aos presentes embargos; b) o mencionado processo tem como parte outro executado; c) A execução fiscal a que se referem os presentes embargos é a de nº. 0002063-31.2005.814.0301; d) o Juízo sentenciante considerou como extinto um crédito que ainda não foi pago e que ainda está sendo executado.

De fato, houve erro material por parte do Juízo sentenciante.

Na inicial, a Defensoria Pública indicou que os presentes embargos se referem à execução fiscal de nº. 2005.1006.985-7, na qual figuram como executados
ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA e outros
. Após a padronização instituída pelo CNJ, o referido feito executivo passou a ser identificado pelo número 0002063-31.2005.8.14.0301.

Conforme se observa pela transcrição acima, o Juízo de origem extinguiu os embargos, sem resolução do mérito, adotando como fundamento a quitação do crédito tributário cobrado em outra execução fiscal, qual seja, a de nº. 0003183-60.2015.8.14.0301, na qual figura como devedora a empresa J. B. KHALED.

Verifica-se que a pretensão recursal do Estado tem como objetivo prevenir a ocorrência de tumultos processuais na execução fiscal correta (0002063-31.2005.8.14.0301), bem como evitar a extinção equivocada do crédito tributário nela executado.

Estando demonstrada a existência de erro material na sentença e a consequente extinção indevida dos embargos, o apelo deve ser provido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento dos embargos, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024